Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-43.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0704626-43.2023.8.07.0002 APELANTE: GENISCLEA MARIA DA FONSECA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por GENISCLEA MARIA DA FONSECA em face da r. sentença proferida pelo douto Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia (id 75923130), que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-la como incursa nas penas do art. 331 do Código Penal (desacato), a uma pena de 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução. Nas razões recursais (id 75923141), a Defesa pleiteia a absolvição da acusada, seja em razão da atipicidade da conduta, seja pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, com o consequente redimensionamento da pena-base, a fim de que seja fixada no mínimo legal. Recebido o recurso de apelação (id 75923143), o Juízo de origem determinou a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal. Contrarrazões (id 75923144), pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso. No parecer ministerial (id 76077950), o Ministério Público manifestou-se pela redistribuição dos autos a uma das Turmas Recursais do TJDFT, ressaltando que, após a proposta e homologação da transação penal posteriormente revogada por descumprimento, foi realizada audiência de instrução e julgamento, com debates e alegações finais orais, tendo todo o procedimento tramitado sob o rito sumaríssimo. É o breve relatório. DECIDO. Trata-se de ação penal ajuizada contra GENISCLEA MARIA DA FONSECA em razão da suposta prática do crime descrito no art. 331 do Código Penal (desacato). A pena máxima prevista para a referida infração penal não ultrapassa 02 (dois) anos de detenção. Logo, enquadra-se no conceito de infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei n.o 9.099/1995)1, cuja competência para processamento e julgamento é dos Juizados Especiais e das Turma Recursais (art. 82 da Lei 9.099/1995), quando da interposição de recursos (art. 98, I, da CF)2. Portanto, compete à Turma Recursal proceder à revisão da sentença recorrida. Sucede que, por equívoco, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça e, em seguida, distribuídos à 3a Turma Criminal. Com efeito, em conformidade com os artigos 61 e 82, ambos da Lei n.o 9.099/95, o recurso em epígrafe deve ser apreciado por Turma Recursal, e não por Turma Criminal. Ainda, conforme artigo 12, inciso I, alínea “b”, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021, que estabeleceu o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: “Compete à turma recursal: I - julgar: [...] b) apelação interposta contra sentença proferida em juizado especial criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime;”. Portanto, DECLINO da competência em favor de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Distribua-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator